Tribunal: STF
Processo: HC 111624
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU FURTO PRIVILEGIADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO DECISUM ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.



    I – As alegações constantes deste habeas corpus não foram objeto de apreciação pela Corte Superior, em razão do não provimento do agravo em recurso especial lá manejado. O Ministro Relator do STJ limitou-se a examinar os requisitos de recorribilidade e concluiu pela inexistência deles, sem, contudo, apreciar as questões relativas à aplicação do princípio da insignificância ou ao reconhecimento de furto privilegiado.



    II – Esse fato impede que esta Corte aprecie as matérias, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência outorgada no art. 102 da Constituição Federal.



    III – Habeas corpus não conhecido.